Tribunal: STF
Processo: ARE 1604228
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO / MULTA / AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO -Exercício de 2017 - RÁDIO BASE - Ajuizamento da execução fiscal em 2023 - Alegada INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA da taxa de fiscalização DECLARADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL Nº 919 DO E. STF (RE nº 776.594) - Município de Itapevi - Em primeiro grau, julgados procedentes os presentes embargos à execução fiscal, a fim de declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados na EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 1502789-31.2018.8.26.0271 e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 RE nº 776.954 (Tema nº 919), julgado em 05.12.2022, e publicado em 09.02.2023, do E. STF: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa” - Suprema Corte que modulou os efeitos da decisão, de modo que são constitucionais as cobranças realizadas antes de dezembro de 2022 - Modulação aplicável a todas as legislações análogas, não se limitando apenas ao município, cuja legislação foi discutida na REPERCUSSÃO GERAL - Alegações de bitributação e coisa julgada afastadas - Multa devida - Sentença reformada - Apelo municipal provido (doc. 9, p. 2).
Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 15).

No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 21, XI; 22, IV; e 30, VIII, da mesma Constituição, bem como dos Temas 919 e 1.235 da Repercussão Geral (doc. 11).

Para tanto, sustenta-se que:

o acórdão recorrido afronta o mais robusto plexo jurisprudencial conformado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADINs 3.110, 2.902, ADPFs 731, 732 e 1.031, além dos Temas em Repercussão Geral nº 919 e 1.235, TODOS do STF, a desaguar em evidente ofensa aos Artigos 21, XI, 22, IV, todos da CRFB, na medida em que a APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO GUERREADA, considera legal a cobrança de TFF municipal exercida sobre a ATIVIDADE de telecomunicações, sem a existência de competência a ampará-la, em total descompasso com a Constituição Federal (doc. 11, p. 26).

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Terceira Vice-Presidência do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 17).

Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO / MULTA / AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - Exercício de 2017 - RÁDIO BASE - Ajuizamento da execução fiscal em 2023 - Alegada INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA da taxa de fiscalização DECLARADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REPERCUSSÃO GERAL Nº 919 DO E. STF (RE nº 776.594) - Município de Itapevi - Em primeiro grau, julgados procedentes os presentes embargos à execução fiscal, a fim de declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados na EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 1502789-31.2018.8.26.0271 e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 RE nº 776.954 (Tema nº 919), julgado em 05.12.2022, e publicado em 09.02.2023, do E. STF: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa” - Suprema Corte que modulou os efeitos da decisão, de modo que são constitucionais as cobranças realizadas antes de dezembro de 2022 - Modulação aplicável a todas as legislações análogas, não se limitando apenas ao município, cuja legislação foi discutida na REPERCUSSÃO GERAL - Alegações de bitributação e coisa julgada afastadas Multa devida Sentença reformada Apelo municipal provido. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Ausência de omissão e obscuridade do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos. 
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO e AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - Temas nºs 919 e 1.235 do E. STF - RE nº 776.594/RJ e ARE nº 1.370.232/SP - Viabilidade da competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia - Viabilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes federados - Modulação, nada obstante, do precedente vinculante nº 919, para que o reconhecimento da inconstitucionalidade alcance, tão somente, as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, em 09/12/2022 - Acórdão em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STF - Precedentes desta C. Corte - Decisão mantida (doc. 20, pp. 2 e 3).

Posteriormente, o recurso extraordinário foi inadmitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 22).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida. 
 
Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.

Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
 

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
 
Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

    Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.487.340/SP, da minha relatoria, DJe 16/4/2024; RE 1.457.376/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/10/2023; ARE 1.403.772/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2022; RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; e RE 1.468.841 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/4/2024, cuja ementa segue transcrita:

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento (grifei).

    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do ente municipal para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base – ERB, bem como a cobrança de taxa sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.

    Por fim, saliento que a modulação de efeitos realizada no Recurso Extraordinário 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Itapevi/SP, objeto deste recurso.

    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, bem como no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).

    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 22, IV, da Constituição Federal e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de afastar a cobrança de taxa em razão da instalação de Estação de Rádio Base, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inverto os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator